Tribunal: TJSP
Processo: 2278134-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP a fim de localizar eventuais investimentos, recursos, bens ou direitos titulados em nome dos devedores - necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de tais informações - expedição dos ofícios autorizada - impenhorabilidade que deve ser auferida pelo juízo "a quo" -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP a fim de localizar eventuais investimentos, recursos, bens ou direitos titulados em nome dos devedores - necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de tais informações - expedição dos ofícios autorizada - impenhorabilidade que deve ser auferida pelo juízo "a quo" - SISBAJUD - inexistência de impedimento legal para o prosseguimento da execução - art. 797 do Código de Processo Civil - penhora de cotas sociais - decisão que determinou efetivação por auto ou termo lavrado por Oficial de Justiça - insurgência - pleito para que a penhora se dê por termos nos autos - art. 861 do Código de Processo Civil - cabimento - natureza incorpórea das cotas - formalização mediante termo nos autos e intimação dos executados - recurso provido, com observação.